Tribunal: TJBA
Processo: 8031066-58.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031066-58.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DOS SANTOS CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PROVAS AUTÔNOMAS E SUFICIENTES. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, insurgindo-se contra a validade do reconhecimento pessoal, a suficiência probatória, a dosimetria da pena, a manutenção da prisão preventiva e o não reconhecimento da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é nulo e se tal nulidade contamina as demais provas; (II) estabelecer se subsistem provas autônomas e suficientes para a manutenção da condenação; (III) determinar se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (IV) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de apreciação da detração penal em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observa as formalidades essenciais do art. 226 do CPP, razão pela qual é juridicamente inválido como meio de prova da autoria delitiva. A nulidade do reconhecimento pessoal estende-se à confirmação realizada pela vítima em juízo, porquanto contaminada pelo vício originário do procedimento irregular ocorrido na fase inquisitorial, não podendo tal declaração ser utilizada como prova de autoria. Preservam-se, contudo, as demais provas produzidas, desde que existam elementos autônomos, independentes e suficientes para sustentar a condenação. A apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes logo após o crime, a confissão judicial do corréu, a confissão extrajudicial do apelante e os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares constituem conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar a autoria. A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 do STF, de aplicação vinculante. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do concurso de agentes e do modus operandi empregado, sendo compatível com a fixação de regime inicial semiaberto. A análise do pedido de detração penal compete ao Juízo da Execução, nos termos da Lei de Execução Penal, não sendo possível sua apreciação na fase recursal cognitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e art. 65; CPP, arts. 226, 283, 312 e 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, REsp nº 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJEN 30.6.2025; STJ, REsp nº 2.057.181/SE, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STF, HC nº 242856/MG, Rel. Min. Flávio Dino. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal no 8031066-58.2024.8.05.0080, em que figura como apelante IGOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por IGOR DOS SANTOS CONCEIÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.